Tribunal: TJBA
Processo: 8011271-21.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011271-21.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO COSTA SANTANA Advogado(s): VALBERTO PEREIRA GALVAO APELADO: OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRENOTAÇÕES DE ORDENS JUDICIAIS DE ARRESTO E PENHORA NÃO EFETIVADAS. CADUCIDADE DO PRAZO DO ART. 205 DA LEI 6.015/73. MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NAS CERTIDÕES EMITIDAS PELO CARTÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Retificação de Registro Imobiliário, na qual o autor pretendia a exclusão, da certidão de inteiro teor da matrícula de seu imóvel, das informações referentes às prenotações de arresto e penhora decorrentes de determinações judiciais que nunca foram efetivamente registradas, ao argumento de que os efeitos das prenotações teriam caducado nos termos do art. 205 da Lei nº 6.015/73. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a retificação do registro imobiliário para exclusão, da certidão de inteiro teor da matrícula, das informações referentes às prenotações de arresto e penhora decorrentes de determinações judiciais que não foram efetivamente registradas após o decurso do prazo previsto no art. 205 da Lei nº 6.015/73. III. Razões de decidir 3. A função precípua dos Registros Públicos, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 6.015/73, é a de conferir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, devendo o registro imobiliário espelhar a realidade do imóvel e todas as circunstâncias jurídicas que possam interferir na situação do bem. 4. Embora o art. 205 da Lei nº 6.015/73 estabeleça a cessação automática dos efeitos da prenotação após o decurso do prazo legal, tal disposição deve ser interpretada no sentido de que cessam os efeitos da prioridade registral, não significando que a informação sobre a existência da ordem judicial deva ser omitida das certidões emitidas pelo Registro de Imóveis. 5. A manutenção, nas certidões de inteiro teor do imóvel, da informação sobre a existência de ordens judiciais de arresto e penhora, ainda que não tenham sido efetivamente registradas, está em consonância com o princípio da publicidade que rege os registros públicos e com a finalidade precípua de conferir segurança jurídica aos atos relacionados ao imóvel. 6. O art. 167, II, da Lei de Registros Públicos não esgota os casos de averbação, sendo apenas exemplificativo, e o art. 246 do mesmo diploma legal dispõe que, além dos casos expressamente indicados, poderão ser averbadas todas as ocorrências que alterem o registro. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A caducidade dos efeitos da prenotação prevista no art. 205 da Lei nº 6.015/73 refere-se à cessação da prioridade registral, não implicando na obrigação de excluir das certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis as informações sobre a existência de ordens judiciais de arresto ou penhora não efetivadas. 2. A manutenção das informações sobre prenotações de ordens judiciais nas certidões de inteiro teor do imóvel atende aos princípios da publicidade e da segurança jurídica que norteiam os registros públicos.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 1º, 167, II, 205, 212, 213, 246; CPC, art. 1.026, § 2º; Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 15/2023 do TJBA, art. 897, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011271-21.2022.8.05.0150, em que figuram como Apelante Francisco Costa Santana e, Apelado, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Lauro de Freitas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator